Tribunal: STF
Processo: HC 268156
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico internacional de drogas e associação para esse fim. Prisão preventiva. Gravidade concreta dos delitos. Necessidade de interromper atividade de grupo criminoso. Risco à ordem pública. Fundamentação idônea. Contemporaneidade verificada. Ilegalidade: inocorrência. Recurso não provido. 

    I. Caso em exame

    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem em habeas corpus no qual buscou-se a revogação da prisão preventiva.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) determinar se há contemporaneidade na imposição da custódia preventiva.

    III. Razões de decidir

    3. A decisão agravada alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de decretação de prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de interromper as atividades de organização criminosa.

    4. No caso concreto, os motivos que justificaram a custódia continuam atuais, já que persiste a necessidade de garantir a ordem pública, consideradas a gravidade concreta das condutas e a necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso.

    5. O fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo da primariedade, bons antecedentes e família constituída, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 

    IV. Dispositivo 

    6. Recurso não provido.

    Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 192.

    Jurisprudência relevante citada: HC nº 157.969-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/08/2018; HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021; HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018; HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022.